Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-02.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700132-02.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HENRIQUE ROGER DE OLIVEIRA ROSA, KAMILA SARAH DE OLIVEIRA ALMEIDA RIBEIRO, TIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO, NADJA SIMOES, DEISE MARIANE MACIEL, LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO, ALDAIR NOGUEIRA BRUNO RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente (ID 50681634), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. A discussão dos autos gira em torno da compra de pacotes de viagens para o exterior. Portanto, o pedido de gratuidade de justiça destoa da razoabilidade, e se contradiz na sua finalidade. O instituto da gratuidade visa proteger os hipossuficientes dando-lhes voz e oportunidade em busca de seus direitos. Aquele que tem condições de arcar com os custos de uma viagem para outro país, destoa do escopo de proteção legal. Ademais, verifica-se dos documentos anexados aos autos (ID 5128801) que os recorrentes auferem, na sua totalidade , renda superior ao que se estabelece na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se os recorrentes para que promovam o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora